Tribunal: TJSP
Processo: 2284484-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Revogação pela decisão agravada – Acerto - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente – Agravante que dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, mediante a recusa injustificada de juntada aos autos de extratos da conta mantida no Banco Itaú,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Revogação pela decisão agravada – Acerto - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente – Agravante que dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, mediante a recusa injustificada de juntada aos autos de extratos da conta mantida no Banco Itaú, expressamente solicitados pelo Juízo de primeiro grau - Fato que apenas depõe contra si – Decisão atacada mantida – Recurso desprovido.